Tribunal: TCU
Processo: 020.532/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, com imputação de débito e multa, em decorrência de superfaturamento na aquisição, transformação e fornecimento de equipamentos para três Unidades Móveis de Saúde adquiridas à conta de recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão, em Tomada de Contas Especial, interposto contra Acórdão 8642/2011-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do Sr. André Luiz Ceciliano, ex-Prefeito de Paracambi/RJ, com imputação de débito e aplicação da multa do art. 57 da Lei 8.443/92, em virtude de irregularidades ocorridas no âmbito do Convênio 795/2004, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e o Município de Paracambi/RJ, tendo por objeto "dar apoio técnico e financeiro para aquisição de unidade móvel de saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS" , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso IV, e 288 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. André Luiz Ceciliano, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8642/2011-TCU-Segunda Câmara para que tenham a seguinte redação: "9.2 condenar o responsável André Luiz Ceciliano, ex-Prefeito, solidariamente com a empresa Planam Indústria, Comércio e Representação Ltda. e com sua Sócia-administradora Cleia Maria Trevisan Vedoin ao pagamento das importâncias de R$ 8.235,61 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) e R$ 47.441,65 (quarenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, acrescida dos devidos encargos legais, a contar, respectivamente, de 18/1/2005 e 3/1/2005, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. aplicar ao responsável André Luiz Ceciliano a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4 mil (quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, na forma da legislação em vigor"; 9.3 encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional da Saúde - FNS, ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde -Denasus, à Controladoria-Geral da União - CGU, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério Público daquele Estado, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4 encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5 arquivar os presentes autos.